Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-21.2004.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003530-21.2004.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), AURI IVO WEBER - CPF: 195.444.059-68 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), APIACAS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.824/0001-65 (EMBARGADO), GUILHERME D AGUIAR - CPF: 094.556.437-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – CONTRATO – IMÓVEL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITO TEMPORAL –
ANIMUS DOMINI
– NÃO DEMONSTRADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003530-21.2004.8.11.0024

EMBARGANTE: AURI IVO WEBER

EMBARGADO: APIACAS ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AURI IVO WEBER
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de parcial procedência.

O embargante aponta que
“o v. acórdão embargado não observou, não considerou a existência de fato novo trazido ao conhecimento do juízo de piso previamente à prolação da r. Sentença Apelada, consistente no fato de que a área física de fato ocupada e possuída pelo ora EMBARGANTE não tem identidade física com a do titulo registrado na Matrícula No.1.992, plotado para fins de regularizar o domínio, conforme Sentença transladada dos Autos sob nr.111121-05.2015.8.11.0051 – código 91224 de Ação de Reintegração de posse (Doc. Id. Num. 61407857 - Pág. 1- 6 - Fls.1.423)”.

Por fim, defende que
“incorreu o v. acórdão em violação aos Arts.1.022, II e 493, caput, ambos do CPC, ao deixar de manifestar, de tomar em consideração a existência de fato novo e de suma relevância ao deslinde da causa apta a alteração do julgado, uma vez que afasta o requisito de individuação da coisa e de posse injusta e, por consequência, leva a improcedência do pedido reivindicatório”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.

Em contrarrazões o embargado defende que
“ao contrário do que alega o Embargante, não há nenhum fato novo, tampouco omissão que fundamente minimamente seus Embargos de Declaração. Na verdade, as matérias suscitadas pelo Embargante neste recurso foram devidamente apreciadas ainda em 1a instância e foram devidamente reanalisadas pelo Acórdão Embargado após a interposição de seu recurso de apelação, sendo certo que esta e. Câmara, à unanimidade de votos, entendeu pela manutenção integral da sentença de procedência da Ação de Origem (ID 61407858)”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – CONTRATO – IMÓVEL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITO TEMPORAL – ANIMUS DOMINI – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Almejada a retomada do imóvel especificado na peça de intróito forte no título dominial que sobre ele detém, adequada, portanto, a via processual eleita pelos autores. Logo, não há que se cogitar de sua impropriedade. Não há falar-se em prescrição aquisitiva se não decorrido o lapso temporal previsto na lei civilista, bem como o animus domini para a aquisição por usucapião. (...) (TJ-MT - APL: 01224176020098110000 122417/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2010).”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão, eis que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Isso porque todas as matérias tidas como omissas, foram devidamente abordadas no julgado, tanto que é possível extrair a conclusão no sentido de que
“incontroverso nos autos a propriedade da área da apelada e a ocupação área pelo apelante, o qual não apresentou qualquer título dominial capaz de colocar em xeque o pudesse confrontar àquele apresentado pela parte autora, limitando-se a defender que são possuidores da área de terras de 1.002,45 ha, cuja posse teria sido adquirida de KATOJI OISHI e CARMOZINA PEREIRA OISHI, em 29/09/2003, sendo ela parte integrante de uma área maior registrada e matriculada sob o no. 1.992 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja área originária seria de propriedade de KATOJI OISHI, CARMOZINA PEREIRA OISHI, CARLOS FRANCISCO PEREIRA e MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ PEREIRA.”

Consta também que
“Quanto à prescrição aquisitiva e, por consequência, o usucapião pleiteado pelo apelante, como bem lançado na sentença, não se vislumbra qualquer prova da posse dos antecessores em tempo hábil para a aquisição da propriedade”.

E, em relação às provas, restou aventado que
“A prova oral não se mostra suficiente para tanto, haja vista que a testemunha Carlos Francisco Pereira, coproprietário da área, segundo a Matrícula no. 1.992, quando indagado acerca da posse e exploração da área, afirmou que havia toda a documentação da área, ocasião em que, quando adquiriu o imóvel, ela se encontrava parcialmente “formada”, todavia, não havia mais gado e, ao final, declarou que nunca teve posse da área”.

Portanto, mais que evidente o descontentamento do embargante com o resultado que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir os pontos já analisados, o que deve ser atacado mediante recurso próprio.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021